Tribunal: TCU
Processo: 042.409/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.409/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Duarte Bueno (XXX.559.039-XX); Audrey Coelho Ramos (XXX.947.556-XX); Carlos Magno de Mello Bandoli (XXX.786.027-XX); Celso Nicolau Kerber (XXX.300.730-XX); Cristiano Gomes da Rocha (XXX.508.228-XX); Cristiano Miranda de Oliveira (XXX.474.531-XX); João Neutzling Junior (XXX.314.510-XX); José Eduardo Fonseca Coelho (XXX.480.938-XX); Luciano Vicente da Silva (XXX.441.791-XX); Orlando Vinci (XXX.332.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.